Tribunal: CARF
Processo: 13881.000105/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.000105/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.869 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTOCOLO DO PER EM 04/2002. PRAZO
DECENAL. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. TITULARIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
No caso, trata-se de Pedido de Restituição - PER de crédito decorrente de
pagamentos indevidos ou a maior efetuados por pessoa jurídica distinta, mas a
interessada não demonstrou ser a titular do direito creditório pleiteado.
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
MERA
DISPONIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
No caso, a contribuinte reivindicou o direito creditório tendo como suporte tão
somente o fato de haver valores disponíveis no sistema interno da RFB.
Entretanto a disponibilidade dos valores significa apenas a falta de alocação e
não que estes teriam sido pagos indevidamente.
Seria necessário que a contribuinte trouxesse aos autos a escrituração contábil e
fiscal, apoiada em documentos hábeis e idôneos, com o fito de demonstrar cada
valor efetivamente devido e, desta forma, conferir liquidez e certeza aos
eventuais pagamentos indevidos ou a maior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Deve-se indeferir o pedido de diligência que seja desnecessária para o deslinde
da questão posta para exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000105/2002-11
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 05-21.874 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas – DRJ/CPS, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/01/1992 a 05/08/1997
RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de pleitear a restituição de imposto e contribuições extingue-se com o decurso
do prazo de cinco anos contados da data em que realizado o pagamento indevido ou a
maior que o devido.
RESTITUIÇÃO. MOTIVAÇÃO E ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
Improcedente o pedido de restituição que carece de motivos e de elementos probatórios
que, de forma individualizada, explicitem e comprovem a origem dos valores
pleiteados, demonstrando a existência de pagamentos indevidos ou maiores que o
devido.
RESTITUIÇÃO.
SISTEMAS
INFORMATIZADOS.
DA
RFB.
VALORES
DISPONÍVEIS.
A existência de valores disponíveis em sistemas da Receita Federal pode decorrer de
erro de apuração do tributo devido pela contribuinte, pagamento indevido,
preenchimento de DARF utilizando códigos equivocados, erro no preenchimento de
declarações, falta de entrega de declarações etc., razão pela qual é incabível a
Administração promover qualquer restituição com base nos dados desse sistema.
Solicitação Indeferida
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição – PER formulado pela
contribuinte em epígrafe em 23/04/2002 por meio do qual formalizou crédito de pagamentos
indevidos ou a maior no montante de R$ 143.526,53.
Os pagamentos indevidos seriam relativos a PIS – Faturamento (cód. receita
8109), IRRF (cód. receita 8045, 1708, 0588, 0561) e IPI (cód. receita 1097) e decorreriam (i) da
incidência do instituto da denúncia espontânea, conforme disposição do artigo 138 do Código
Tributário Nacional; (ii) de diferenças de correção pela UFIR; e (iii) de excesso de pagamento de
IRRF em razão do limite da tabela progressiva.
Para instruir o PER, a contribuinte juntou os DARF de fls. 16 a 107 (do processo
em papel), as planilhas de fls. 109 a 121 e as DIRPJ/DIPJ dos anos-calendário 1996 a 2000.
Digno de nota que os DARF apresentados não foram pagos pela contribuinte que
ora pede a repetição de indébito, mas pela pessoa jurídica IOCHPE MAXION S/A, CNPJ no
61.156.113/0036-03, doravante IOCHPE.
Em 10/05/2002, o PER foi retificado e o valor do crédito pleiteado foi alterado
para R$ 141.842,69. Segundo a contribuinte, o montante pedido no PER original não estaria de
acordo com o valor real de cálculo a ser restituído.
O PER foi objeto do Despacho Decisório DRF/TAU/Saort, de 17/11/2006. No
despacho, a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB não conheceu do
pedido em razão da falta de capacidade da contribuinte para pleitear um crédito do qual não seria
titular. Cito as palavras da autoridade administrativa:
DEIXO DE CONHECER de todo o pedido, posto que MAXION COMPONENTES
ESTRUTURAIS LTDA. não restou caracterizada como sujeito passivo da obrigação
tributária, não sendo, conseqüentemente, hábil a formular o pleito.
Vale destacar que, apesar de não haver conhecido do pedido, a fiscalização
chegou a apreciar, de forma subsidiária, o mérito deste e elencou as seguintes razões para seu
indeferimento:
- Decadência: considerando que os alegados pagamentos indevidos teriam
ocorrido no período de 03/03/1994 a 10/04/1997 e que o protocolo do PER teria ocorrido em
23/04/2002, o direito creditório teria sido atingido pela norma decadencial de que trata o inciso I
do artigo 168 do CTN (5 anos após a data do pagamento indevido).
- Disponibilidade dos valores no sistema da RFB: eventuais valores pagos que
não tenham sido alocados aos respectivos débitos no sistema SINCOR da RFB não significam
que tais pagamentos tenham sido feitos indevidamente. Transcrevo excerto do despacho
decisório:
Observa-se que um dos principais argumentos da contribuinte é de que os valores
pleiteados estariam "disponíveis à requerente, bastando apenas verificar on-line no
Serviço de Apoio de Atendimento ao Contribuinte" (fls. 07), sendo este fato
determinante para que a Administração Tributária atendesse seu pleito de restituição.
Cabe esclarecer que a caracterização da efetividade dos pagamentos, presente nos
sistemas de consulta da SRF, Sincor, somente confirma a validade do recolhimento,
garantindo a autenticidade do Darf; e a indicação de disponibilidade apenas registra a
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

não alocação do recolhimento a algum débito que tenha sido declarado pela contribuinte
com as mesmas características.
Não se trata, pois, de confirmação de ocorrência de indébito, mas sim de
incompatibilidade entre os dados declarados do débito e aqueles registrados no
pagamento, podendo significar equivoco no preenchimento dos Darf, das declarações de
imposto de renda ou DCTF processadas, ou mesmo ausência de inclusão de tais débitos
nas declarações apresentadas.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso na qual esta resume as alegações da manifestante:
Tendo tomado ciência da decisão em 12/12/2006 (AR à fl. 527-verso), a contribuinte,
por intermédio de seu advogado e bastante procurador (procuração à fl. 554), em
28/12/2006 apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 528/553, onde alega,
em síntese, as razões de defesa adiante consignadas.
A decisão emanada pela SAORT encontra-se em perfeita contra-mão legal, pois a
competência para decidir em primeira instância é desta Delegacia especializada em
julgamento, pelo que requer a nulidade da decisão proferida nos autos. Além disso, o
julgador deve buscar a verdade material e aplicar o Código Tributário Nacional de
forma consentânea com o art. 37 da Constituição Federal e as demais leis ordinárias,
sob pena de responder pelo crime de excesso de exação, previsto no artigo 316 do
Código Penal.
No que se refere à prescrição do direito apontada pela autoridade administrativa,
inicialmente afirma ser ilegal o artigo 3° da Lei Complementar n° 118, de 09/02/2005,
quando interpretada mediante a luz de nosso ordenamento jurídico. Transcreve decisão
do STJ afirmando não caber ao Executivo e Legislativo interpretar normas legais,
frustrando a tentativa do governo federal em afastar a tese dos 10 anos de forma
retroativa.
Acentua a manifestante que a competência para lançar é PRIVATIVA da
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, de sorte que jamais se poderia admitir o surgimento do
crédito tributário sem o correspondente lançamento. Dessa forma, para se cogitar a
hipótese de extinção de crédito, primeiro já que se constituir o referido crédito por
meio do lançamento, para, em seguida, após o nascimento do crédito, falar-se em
extinção do mesmo.
Ressalta que somente a homologação constitui verdadeiro evento ensejador da extinção
do crédito tributário, não cabendo nessa modalidade de tributo a extinção do crédito
tributário pelo simples pagamento, vez que ao contribuinte não é dado o dever-poder de
lançamento.
Com referência à legitimidade da impetrante para pleitear o indébito em análise, a
manifestante esclarece que apesar das empresas em questão terem coexistido, no
momento da interposição do presente pedido de restituição a filial IOCHPE MAXION
S/A, inscrita sob o CNPJ n° 61.156.113/0036-03 já estava extinta, conforme certidão de
baixa em 21/09/1998, tendo a peticionária legitimidade para requerer os créditos de sua
filial já extinta.
Quanto à formalização do pedido afirma estar devidamente apoiada nas Leis
n.°8.383/91 e n.° 9.032/95, no Decreto 2.318/95 e na Instrução Normativa n.° 21/1997,
que admitem a compensação de quaisquer tributos ou contribuições, ainda que não
sejam da mesma espécie, nem tenham a mesma destinação constitucional, sob a
administração da Secretaria da Receita Federal.
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

Reforça que na hipótese de o contribuinte ter pago tributos a maior ou indevido, tem
garantido seu direito A repetição do respectivo indébito, desde o momento do
recolhimento indevido, independente da comprovação de sua liquidez e certeza (CTN
art. 170), fato que não pode ser amesquinhado pela lei ou em decorrência de
interpretação que a ela venha a ser dada.
As razões para reforma do despacho decisório encontram apoio na afirmativa da própria
administração que confirma: os recolhimentos foram efetuados e confirmados. Tese
consistente e superior àquela defendida pela agente fiscal de que é necessária a
demonstração inequívoca do crédito a repetir.
Ora, quando a Administração constata insuficiência ou falta de pagamento no seu
sistema de conta-corrente Sincor, emite lançamento suplementar como se fosse
cobrança amigável. Entretanto, quando seus arquivos acusam que a contribuinte efetuou
recolhimento indevido ou maior, a Fazenda cala-se, deixando de cumprir o disposto no
art. 37 da Constituição.
Frisa que foi à própria Administração quem efetuou os lançamentos no citado sistema,
cuja declaração torna clara a situação impositiva do quantum devido à contribuinte. As
informações contidas nos bancos de dados têm para a Administração o mesmo peso que
a contabilidade tem para a contribuinte. Caso fosse necessário, deveria o fisco realizar
diligencias, na busca do controle da legalidade de seus atos, pois, no caso em exame, a
produção da prova do ônus competia a Receita, visto que o pedido encontra-se
respaldado em sua própria afirmativa.
Admitindo-se que os respectivos valores decorram de pagamento indevidos face ao
instituto da denúncia espontânea, já que vários recolhimentos de multa e juros relativos
a tributos pagos fora do prazo encontram-se disponibilizados, é de se concluir que a
Receita Federal reconhece a supremacia do CTN sobre a Lei n.° 9.430, de 1996, como
já fez o Poder Judiciário.
A reclamante registra que as Leis n.° 8.383, de 1991 e n.° 8.541, de 1992 adotaram a
conversão em UFIR dos créditos tributários para atualização monetária dos tributos em
momentos distintos, sendo que a existência de pagamentos em valor maior que o devido
se justifica em erro na aplicação dos dispositivos no momento do recolhimento.
Diante o exposto, a recorrente espera que seja admitida a presente defesa e reformada a
decisão do Delegado da Receita Federal de Taubaté/SP.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
A contribuinte, irresignada com a decisão de primeira instância, interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, aduziu as seguintes razões:
- Da prescrição decenal: a recorrente, forte na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, pugnou pela aplicação do prazo prescricional decenal para a repetição de
indébito.
- Da denúncia espontânea: fez considerações genéricas acerca da denúncia
espontânea conforme previsão do artigo 138 do CTN, defendendo o afastamento das multas
moratórias.
- Da conversão em UFIR: mencionou a sucessão de normas que teriam
regulamentado a determinação dos montantes de tributos devidos em razão da indexação à
UFIR.
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

- Da correção monetária do crédito pleiteado: neste ponto, defendeu a correção
monetária do crédito pleiteado.
- Do ônus e utilização das provas: asseverou que os elementos de prova seriam
suficientes para comprovar o recolhimento indevido ou a maior e pugnou, subsidiariamente, pela
realização de diligência. Cito suas palavras:
Para demonstrar a verdadeira conduta tributável e, conseqüentemente, provar o
desacerto e o equivoco que redundou em recolhimento indevido ou maior do o devido, a
Recorrente produziu todos os meios de provas acessíveis ao seu alcance, juntando
cópias das declarações de imposto de renda, comprovante do efetivo recolhimento de
tributos, planilha tecnicamente ilustrativas capaz de comprovarem o seu efetivo direito
de repetir.
Acontece, o conjunto probatório produzido tem o efeito de convencer e sensibilizar a
autoridade revisora em examinar os meios de provas apresentados, em contra-partida
caberia também a autoridade fiscal em produzir as provas de julgasse suficiente,
inclusive, permaneceu inerte, quando em caso de dúvida deveria diligenciar ao
estabelecimento da Recorrente com este fim.
[...]
Quando o contribuinte deixa de liquidar seus tributos, a autoridade administrativa
notifica-o para efetuar o pagamento e, quando, o contribuinte efetua pagamento a maior
ou indevido, cujo montante é apurado pela fazenda, esta se cala e permanece silente,
quando deveria regularmente informar ao contribuinte o valor de eventuais créditos
favoráveis. Atos que verificam-se o poder discricionário da fantástica máquina
arrecadadora.
- Dos fatos a serem considerados: alegou que os pagamentos foram confirmados
e estariam disponíveis no próprio sistema da RFB. Desta forma, a Administração teria o dever de
reconhecer o direito creditório pleiteado. Reproduzo trecho da peça recursal:
O ponto de apoio da Recorrente encontra-se consubstanciado na afirmativa da própria
administração que afirma: os recolhimentos foram efetuados e confirmados. Todavia,
essa tese é consistente, superando-se a tese da demonstração inequívoca do crédito a
repetir.
Nesta oportunidade cabe ressaltar outro ponto interessante, tanto a Receita Federal
quanto o Superior Tribunal de Justiça consideram a declaração de contribuição de
tributos federais - DCTF, como confissão de divida - pacifico entendimento - em
contra partida a própria Administração no afã de controlar seus créditos tributários,
criou programa próprio de conta-corrente, o qual controla seus créditos e os pagamentos
efetuados pelos contribuintes.
Pois bem, quando a Administração constata a insuficiência ou falta de recolhimento de
tributos emite concomitantemente, o lançamento suplementar como se fosse cobrança
amigável. Entretanto, quando em seus arquivos acusa que o contribuinte efetuou
recolhimento indevido ou a maior do que o devido cala-se perpetuamente depositando
este crédito em buraco negro, no afã de não devolver os valores pagos a maior a quem
de direito.
[...]
Baseando-se nas razões ora produzidas, nada mais confortável afirmar, ora se trata de
sistema de controle da situação fiscal de contribuinte, nada mais justo, que esse sistema
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

opere tanto para cobrar créditos tributos quanto para devolver os valores pagos a maior
ou maior do que devido, haja vista que possui o caráter de conta-corrente.
[...]
Não obstante, caso a Administração julgasse necessário, deveria realizar diligências de
oficio, dado que na esfera administrativa se busca, em realidade, o controle de
legalidade dos atos administrativos imperando, pois, a busca da verdade material, muito
pelo contrário, apenas declarou que competia ao contribuinte provar por documentação
hábil o pagamento indevido.
A prova a ser exigida deve ser aquela possível e que se apresente bem clara e precisa,
neste processo sub examem, a produção do ônus da prova competia a Receita, pois o
pedido encontra-se respaldado em sua própria afirmativa.,
Ao final, a recorrente pediu a reforma da decisão primeva para deferido o pedido
de restituição e homologadas as compensações.
Na primeira oportunidade que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF teve para apreciar o recurso voluntário, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, por meio da Resolução no 3301-000.191, resolveu declinar da competência em razão
de parte dos créditos pleiteados no PER referirem-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório, trata-se de Pedido de Restituição de crédito
decorrente de pagamentos indevidos ou a maior relativo aos tributos IRRF, PIS e IPI ocorridos
no período de 03/03/1994 a 10/04/1997.
Em apertada síntese, a autoridade fiscal não conheceu do pedido em razão de
entender que a contribuinte não seria a titular do direito creditório pleiteado. Ademais, elencou
subsidiariamente as seguintes razões para o indeferimento do crédito: (i) decadência do direito de
pedir a repetição do indébito em razão de haver transcorrido mais de 5 anos entre os pagamentos
e o pedido; e (ii) falta de comprovação, uma vez que a mera falta de alocação no sistema da RFB
não comprovaria que os pagamentos fossem indevidos.
Creio que a autoridade fiscal tem razão em parte, como passo a expor.
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

Prazo para pleitear a repetição de indébito decorrente de pagamento
indevido ou a maior.
A matéria está regulada pelo artigo 168, I, do CTN e, durante muito tempo, sua
interpretação foi polêmica. Entretanto, a questão atualmente já se encontra pacificada no seio
deste Conselho por meio da Súmula CARF no 91, verbis:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando que o PER em questão foi protocolado em 23/04/2002, aplica-se ao
caso concreto o prazo decenal, conforme pugnado pela recorrente. Desta forma, não há que se
falar de caducidade do direito de pleitear a repetição de pagamentos indevidos ou a maior
ocorridos entre 03/03/1994 a 10/04/1997.
Titularidade do direito de pleitear a repetição do indébito.
Neste tópico, creio ter razão a autoridade fiscal.
Todos os DARF juntados aos autos comprovam pagamentos efetuados pela
contribuinte IOCHPE MAXION S/A, CNPJ no 61.156.113/0036-03 (IOCHPE). Não se trata,
portanto, de pagamentos efetuados pela própria contribuinte.
Na peça recursal, a contribuinte não lançou qualquer alegação acerca da matéria,
limitando-se apenas a registrar o que segue:
A Delegacia da Receita Federal indeferiu o pedido, alegando, em síntese, que apenas
teria direito à restituição total ou parcial de qual for a modalidade do seu pagamento,
aquele contribuinte que fosse detentor do pretenso crédito, o que não é o caso dos autos.
E que a existência de valores' disponíveis no Sincor não é razão para que se promova
qualquer restituição.
Compulsando os autos, verifiquei que a contribuinte buscou esclarecer a questão
na manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
V — DA LEGITIMIDADE DA IMPETRANTE DO PRESENTE PROCESSO
Quanto a discussão sobre a legitimidade da impetrante para restituição dos créditos ora
em debate, vale ressaltar que apesar das empresas em questão terem coexistido, no
momento da interposição do presente pedido de restituição a filial ICHOPE MAXION
S.A, inscrita sob o CNPJ no 61.156.113/0036-03, já estava extinta.
Como se demonstra pela Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ anexa, o CNPJ n°
61.156.113/0036-03 foi baixado em 21/09/1998, e o processo ora em debate somente foi
protocolado em 23/04/2002.
Assim, não merece prosperar o argumento de que os créditos não poderiam ser
restituídos à empresa matriz uma vez que a filial detentora do crédito já estava extinta
na data do protocolo do pedido de restituição, tendo a empresa Maxion Componentes
Estruturais Ltda, CNPJ n° 01.599.435/0001-67 legitimidade para requerer os créditos
devidos a sua filial já extinta.
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

Ora, o estabelecimento da IOCHPE, que efetuou os pagamentos sob exame, não
era filial da MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA, CNPJ no 01.599.435/0001-
67.
O que se verifica é que a pessoa jurídica IOCHPE (CNPJ no 61.156.113/0001-75)
era sócia da MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA, CNPJ no 01.599.435/0001-
67, conforme registra a 15a Alteração Contratual da contribuinte, de 30/03/2001:

O fato de a filial da IOCHPE ter sido baixada no cadastro do CNPJ não tem como
efeito jurídico a transferência de tal direito para a investida MAXION COMPONENTES
ESTRUTURAIS LTDA.
A sucessão poderia ter-se dado, por exemplo, caso houvesse a incorporação,
mesmo que parcial, do estabelecimento da IOCHPE pela MAXION COMPONENTES
ESTRUTURAIS LTDA. Afinal, na incorporação ou na fusão, a sociedade resultante sucede
integralmente a incorporada ou fusionada em seus direitos e obrigações. Mas, não é o caso dos
autos. Primeiro, porque não há qualquer alegação a este respeito. Segundo, porque o cadastro
CNPJ registra a baixa do estabelecimento por liquidação voluntária:
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

Concluo,
portanto,
que
a
contribuinte
MAXION
COMPONENTES
ESTRUTURAIS LTDA não é titular do direito pleiteado.
Vale registrar que não penso ser o caso de não conhecimento do recurso
voluntário, visto que a contribuinte pleiteou em nome próprio direito que entendeu ser titular.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Comprovação dos pagamentos indevidos.
Conforme relatado, a fiscalização asseverou que a disponibilidade dos
pagamentos no sistema SINCOR não comprovava que estes haviam sido recolhidos
indevidamente ou a maior.
Creio que, novamente, tem razão a autoridade fiscal.
O fato de haver pagamentos integral ou parcialmente disponíveis no sistema
SINCOR quer dizer tão somente que estes pagamentos não foram alocados pelo sistema.
Significa que o sistema não encontrou um débito declarado com as mesmas características, de
forma a vincular o pagamento ao débito.
Destarte, não estar alocado no sistema da RFB não significa ter sido pago
indevidamente.
Examinando as peças da contribuinte, o que se verifica é que, reiteradamente, as
alegações de pagamentos indevidos ou a maior são genéricas. Em momento algum, a
contribuinte dedica-se a comprovar – de forma individualizada – que os pagamentos foram
efetivamente recolhidos indevidamente.
O ônus de comprovar o direito creditório pleiteado recai sobre a contribuinte a
teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, verbis:
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[...] – grifei.
As provas de que os pagamentos eram indevidos ou a maior deveriam ter sido
juntadas com a manifestação de inconformidade, conforme prevê o artigo 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] – grifei.
Ademais, para que se reconheça o direito creditório pleiteado, é preciso que a
contribuinte comprove sua liquidez e certeza consoante dicção do artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Apresentado o marco normativo que exige do contribuinte a comprovação da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, passo a apreciar as razões de fato e de direito
apresentadas pela recorrente.
À partida, reproduzo trecho da petição inicial da contribuinte, no qual asseverou
que a comprovação do direito creditório encontrava lastro em relatório da RFB:
Todo o trabalho encontra robustez e certeza em relatório emanado pela própria Receita
Federal que a firma que os valores identificados encontram-se disponíveis à Requerente,
bastando apenas verificar on-line no Serviço de Apoio de Atendimento ao Contribuinte
- Relação de Pagamentos efetuados.
A alegação de que a disponibilidade dos pagamentos no sistema da RFB
comprovaria que estes seriam indevidos ou a maior repete-se pelas demais peças apresentadas
pela contribuinte. Entretanto, conforme asseverado acima, a mera disponibilidade do pagamento
no sistema não comprova que o pagamento foi indevido ou a maior.
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

Para se desincumbir a contento do ônus de comprovar o direito creditório
pleiteado, a contribuinte deveria trazer aos autos a escrituração contábil e fiscal, lastreada em
documentos hábeis e idôneos, para demonstrar de forma individualizada qual era o tributo
devido. Ou seja, para cada pagamento, a contribuinte deveria apresentar a comprovação do valor
efetivamente devido, de forma a demonstrar a ocorrência de pagamento indevido ou a maior.
Cotejando-se o valor do débito apurado conforme a escrituração contábil e fiscal
com o valor pago via DARF, seria possível determinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Mas, a contribuinte não apresentou a contabilidade ou documentos de suporte.
Sequer procurou demonstrar o valor efetivamente devido para cada pagamento que alegou ser
indevido. Apresentou apenas planilhas simples, que limitavam-se a indicar valores supostamente
devidos, sem fazer qualquer prova.
Impende salientar, também, que a mera apresentação de Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – DIRPJ ou de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ não se presta a provar os valores de IPI, PIS e IRRF efetivamente
devidos. Como dito, apenas a escrituração contábil de fiscal pode fazer tal prova e conferir
liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Também não lhe socorrem as alegações genéricas acerca da denúncia espontânea,
das conversões de valores em UFIR e do excesso de pagamento em razão da tabela de IRRF.
Explico.
Como dito, seria preciso comprovar que cada um dos pagamentos seria indevido
ou a maior.
Assim, para o caso dos pagamentos acobertados pela denúncia espontânea, de
acordo com o artigo 138 do CTN, não seria suficiente a contribuinte apenas trazer aos autos a
escrituração contábil para comprovar o valor efetivo da cada débito. Seria preciso também
comprovar a denúncia, ou seja, a declaração espontânea do débito em questão antes de qualquer
procedimento de ofício. Afinal, o mero pagamento fora do prazo, mesmo que espontâneo, não
configura a hipótese de denúncia espontânea.
No caso dos pagamentos indevidos de IRRF em razão da aplicação da tabela
progressiva, seria preciso trazer a contabilidade, suportada pela folha de pagamentos, no caso de
trabalho assalariado, e notas fiscais, nos demais casos, para demonstrar o valor efetivamente
pago a cada beneficiário. A partir do valor efetivamente pago a cada beneficiário, poder-se-ia
determinar o valor devido de IRRF e, assim, determinar a eventual ocorrência de pagamento
indevido ou a maior.
No caso dos pagamentos indevidos em razão da indexação em UFIR, seria preciso
trazer a escrituração contábil e fiscal para demonstrar o valor efetivamente devido, além de
demonstrar a diferença decorrente da conversão da UFIR em cada pagamento.
Como se vê, a contribuinte não trouxe elementos mínimos para comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Sequer fez um início de prova.
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13881.000105/2002-11

Penso não ser o caso de deferir também o pedido de diligência, nos termos do
artigo 18 do Decreto no 70.235/72, visto que a diligência tem o fito de dirimir dúvidas do
julgador e, no caso, a diligência pleiteada seria desnecessária para o deslinde da questão posta
para exame.
Ademais, esta Turma tem jurisprudência sólida no sentido de que a diligência não
se presta a suprir a deficiência da parte na instrução probatória, cujo ônus recai sobre seus
ombros, conforme legislação de regência mencionada alhures. Para que houvesse dúvidas acerca
da liquidez e certeza do crédito pleiteado, seria necessário que a contribuinte houvesse feito, ao
menos, um início de prova, o que não é o caso dos autos.
Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital